Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Na espécie, considerando o flagrante realizado, a quantidade da droga apreendida, e os depoimentos prestados em Juízo e perante a Autoridade Policial, constata-se que a conduta do réu amolda-se, a toda evidência, às disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tornando inviável o pedido de absolvição.
2. Conforme consolidado na jurisprudência pátria, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, e inexistindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, ainda mais quando corroborado por outra prova, como no presente caso.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.